Tribunal: STF
Processo: AI 377244
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO TRABALHISTA -
PRAZO PRESCRICIONAL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO.
                 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se em
causas de natureza trabalhista, deixou assentado que a controvérsia referente a
prazo constitucional qualifica-se como tema de caráter eminentemente infraconstitucional,
não autorizando, em conseqüência, a utilização do apelo extremo.